Tribunal: TJBA
Processo: 8024117-93.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024117-93.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE IBIRAPITANGA

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

AGRAVADO: FABRICIO SANTOS SAMPAIO

Advogado(s)
:
PEDRO LUCIO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO EXCLUSIVA POR DIÁRIO OFICIAL. SUSPENSÃO JUDICIAL PROLONGADA DO CERTAME. PUBLICIDADE MATERIAL. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. FALHA NOS MEIOS DE DIVULGAÇÃO. PERIGO DE DANO INVERSO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Município contra decisão liminar que suspendeu a desclassificação de candidato aprovado em concurso público e determinou a reabertura do prazo para apresentação de documentos, diante da alegação de ausência de ciência efetiva da convocação realizada exclusivamente por publicação no Diário Oficial do Município, após aproximadamente cinco anos de suspensão judicial do certame. O agravante sustentou a observância do edital e a validade da convocação realizada pelos meios previamente estabelecidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a convocação de candidato aprovado em concurso público realizada exclusivamente por meio do Diário Oficial, após extenso período de suspensão judicial do certame, atende aos princípios da publicidade material e da razoabilidade; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da vinculação ao edital não possui caráter absoluto e deve ser interpretado em harmonia com princípios constitucionais, especialmente o princípio da publicidade previsto no art. 37 da Constituição Federal.

A publicidade administrativa exige efetividade e não se satisfaz com a mera publicação formal do ato em veículo oficial quando as circunstâncias concretas impedem ou dificultam o conhecimento real do interessado.

A suspensão judicial do concurso por aproximadamente cinco anos rompe o fluxo ordinário do certame e gera legítima expectativa de que a retomada seja divulgada por meios aptos a minimizar os efeitos do longo lapso temporal, em observância ao princípio da proteção da confiança legítima.

A indisponibilidade ou desatualização do sítio eletrônico da banca organizadora compromete a eficácia de um dos meios oficiais de divulgação previstos no edital e transfere à Administração dever reforçado de assegurar a efetividade dos demais canais de comunicação.
A publicação da convocação em formato de imagem, sem possibilidade de pesquisa textual, reduz a efetividade do ato administrativo ao impor ao candidato ônus excessivo de verificação e dificultar o acesso à informação.

O risco de dano grave recai sobre o candidato agravado, pois a suspensão da decisão poderia tornar inócuo eventual reconhecimento posterior do direito, enquanto a manutenção da medida impõe ao Município apenas ônus administrativo mínimo e reversível.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

A convocação exclusiva por Diário Oficial após extenso período de suspensão judicial do concurso pode violar os princípios da publicidade material e da razoabilidade quando não assegura ciência efetiva ao candidato.

A vinculação ao edital não prevalece quando sua aplicação compromete a efetividade de princípios constitucionais de hierarquia superior.
A falha ou inoperância de canal oficial de divulgação reforça o dever da Administração de adotar meios eficazes para garantir publicidade adequada dos atos do certame.

Configura-se perigo de dano inverso quando a suspensão da decisão judicial pode ocasionar perecimento do direito material do candidato, sem prejuízo relevante à Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Mandado de Segurança nº 8073413-55.2024.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Seção Cível de Direito Público, publicação em 28.07.2025; TJ-BA, Mandado de Segurança nº 8062090-53.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Seção Cível de Direito Público, publicação em 12.06.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n.
8024117-93.2026.8.05.0000
, em que figura como Agravante
MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA
e, como Agravado,
FABRÍCIO SANTOS SAMPAIO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em conhecer e
NEGA
R PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, de de 2026.

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora